Tribunal: TJBA
Processo: 8116397-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116397-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GLEIDE DE SOUSA FERREIRA

Advogado(s)
:
CAROLINA SANTOS RODRIGUES

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA E DE PROVA DA NEGATIVA DE COBERTURA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GLEIDE DE SOUSA FERREIRA contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em face da operadora de saúde PROMÉDICA, sob alegação de negativa de fornecimento dos medicamentos oncológicos Avastim, Taxol e Carboplatina, necessários ao tratamento de neoplasia maligna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de saúde recusou indevidamente o fornecimento dos medicamentos necessários ao tratamento da apelante; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais em razão da suposta negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os medicamentos requeridos são para uso ambulatorial com administração realizada por profissional, não se tratam de medicamentos para uso domiciliar.

Os documentos médicos acostados aos autos (relatório de tratamento e registro das sessões de quimioterapia) demonstram que o tratamento quimioterápico com Carboplatina, Paclitaxel e Avastim foi efetivamente realizado em ambiente ambulatorial, não havendo prova da negativa de tratamento ou sua interrupção por parte da operadora por falta de medicação.

Sem comprovação da recusa indevida do plano de saúde, inexiste falha na prestação do serviço.

A ausência de conduta ilícita afasta a configuração do dano moral indenizável, inexistindo os pressupostos do dever de indenizar, previstos no art. 14, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prescrição médica detalhada e de prova da negativa de cobertura impede o reconhecimento de ilícito contratual por parte do plano de saúde.

O fornecimento regular dos medicamentos pelo plano afasta a configuração de negativa abusiva de tratamento.

A inexistência de conduta ilícita da operadora de saúde afasta a obrigação de indenizar por danos morais.

Dispositivo citados: art. 14, CDC e art. 85, §11, CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8116397-85.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante GLEIDE DE SOUSA FERREIRA e como apelada PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA